Tribunal: TJPA
Processo: 0003897-43.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003897-43.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADAO JOSE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO APRESENTADO ENCONTRA-SE ASSINADO, TODAVIA, O AUTOR É PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO APENAS DO QUANTUM ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário de pessoa analfabeta, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade do contrato apresentado, restituição do indébito em dobro, e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que o autor era analfabeto à época da suposta contratação, todavia, o pacto apresentado se encontra assinado. Aplicação da responsabilidade objetiva do banco, conforme Súmula 479 do STJ.
4. A restituição em dobro é devida diante da demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, evidenciada pela ausência de cautela na formalização da contratação com pessoa hipervulnerável.
5. Danos morais mantidos diante da indevida cobrança de valores de benefício previdenciário, com comprometimento de verba de natureza alimentar. Valor adequado para R$5.000,00 considerado razoável, proporcional e dentro dos parâmetros da Turma julgadora.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o montante da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais). Sentença mantida em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0003897-43.2019.814.0054
), movida por
ADÃO JOSÉ BENEVIDES
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) ADÃO JOSÉ BENEVIDES, qualificado nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de:

a) R$ 5.855,04, relativos ao contrato 806137898.

Estes últimos a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada evento danoso.

Fica declarada a inexistência/nulidade dos contratos acima mencionados, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.

Com base no CPC art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais, ou minoração da indenização e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

No presente feito, um fato merece ser destacado: apresentação de contrato assinado, quando o Apelado é analfabeto.

Válido destacar que o pacto contido no ID 22501382 conta com assinatura atribuída ao requerente. Ocorre que, consoante documento de identificação carreado ao ID 22501360, indica que o demandante é analfabeto, não sendo possível, portanto, considerar válido o contrato juntado ao feito.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para arbitrar a condenação em indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025